Tribunal: TJPA
Processo: 0810008-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810008-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO DA SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
. crime do art. 157, §2°, inciso ii do cp. prisão em flagrante convertida em preventiva.

alegada negativa de autoria. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita do
writ
.

arguição de nulidade do reconhecimento fotográfico em sede inquisitorial diante da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo penal.

ilegalidade não reconhecida. necessidade de meros indícios suficientes de autoria para a decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do cpp. precedentes do stj.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os seus requisitos. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva restaram demonstrados, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento das alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

3.

No caso dos autos, trata-se de prisão preventiva que, de acordo com o art. 312 do CPP, demanda apenas indícios suficientes de autoria (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). Para a condenação do agente é necessário que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase do inquisitorial, atenda aos ditames do art. 226 do CPP e seja corroborado com outras provas, contudo,
para a decretação da prisão preventiva, bastam os indícios suficientes de autoria
. Precedentes.

4.

O juízo coator, ao homologar o flagrante e converter a prisão em preventiva, levou em consideração não só o termo de reconhecimento fotográfico, mas também, os depoimentos das vítimas e testemunhas. Na espécie houve, inclusive, perseguição policial, encerrada apenas após tiros de fuzil disparados pelos policiais, que acarretou a prisão dos acusados, tendo o coacto sido preso em flagrante conduzindo a motocicleta utilizada no crime e, portando, inclusive, o simulacro usado, em tese, para exercer a ameaça e praticar o roubo, também apreendido no momento do flagrante. O decreto preventivo e demais decisões proferidas pela autoridade coatora, mencionam indícios de autoria verificados a partir de elementos diversos, de forma que o reconhecimento fotográfico é apenas um dentre os elementos utilizados pelo juízo singular.

5.

Eventual reconhecimento de nulidade do reconhecimento fotográfico, não se mostra apto, neste momento, a suplantar os indícios suficientes de autoria, não havendo como se concluir pela necessidade de revogação da custódia preventiva, sendo que a certeza da autoria poderá ser verificada no curso da instrução.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

7.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

8.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Com recomendação de realização da confirmação do reconhecimento do paciente perante o Juízo, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, no prazo de 60 dias, em consonância com a jurisprudência do STJ. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
GILBERTO DA SILVA DO NASCIMENTO,
acusado da prática do crime do Art. 157, §2°, inciso II do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Barcarena
.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 09/09/2021, e teve a custódia convertida em preventiva. Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal, alegando, em suma: a) negativa de autoria; b) a existência de vício no auto de reconhecimento fotográfico, sem a estrita observância ao disposto no art. 226 do CPP e precedentes jurisprudenciais; c) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Requer a concessão liminar da Ordem para que seja
concedida a liberdade do paciente e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares do art.319 do CPP e, no mérito, declarada a ilicitude do procedimento de reconhecimento do paciente, realizado pela autoridade policial.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação
da Ordem.

Em decisão proferida no dia 21/10/2021, esta Seção de Direto Penal, à unanimidade, não conheceu da arguição de nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente, realizado em sede de inquérito policial, por entender que a questão estaria superada com o oferecimento da denúncia.

Inconformado com a referida decisão, o paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus nº 156156/PA (2021/0345500-0), junto ao C. Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, o qual não conheceu do recurso, mas concedeu a Ordem, de ofício, “
para anular o julgamento do acórdão n. 0810008-07.2021.8.14.0000, determinando sejam apreciadas pelo eg. Tribunal a quo, como entender de direito, as questões ali aduzidas
”.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 08/09/2021, por volta de 19h00min, o paciente GILBERTO DA SILVA DO NASCIMENTO em união de desígnios com seu comparsa Paulo César Almeida Rodrigues (17 anos), subtraíram para si mediante grave ameaça, os pertences das vítimas DIANA CONCEIÇÃO DE SOUSA e MARLON ANJOS DA CRUZ, fato ocorrido em Vila do Conde, no município de Barcarena. Cumpre transcrever parte que interessa da exordial acusatória:

“Aduz o IPL que no dia e hora acima mencionados a vítima DIANA, encontrava-se transitando pela Av. Lauro Sodré, em Vila do Conde, quando foi surpreendida por GILBERTO e seu comparsa menor de idade, que chegando em uma motocicleta, marca BROS, cor preta, e sob posse de um simulacro a abordaram e exigiram que a ofendida entregasse seu aparelho celular. Destarte, temendo por sua vida, DIANA entregou seu objeto telefônico de marca SAMSUNG A10, DE COR VERMELHA, IMEI 358692100037292-5 aos transgressores, que após a ação evadiram-se tranquilamente, seguindo sentido saída do bairro. Ato contínuo, ainda em empreitada criminosa, GILBERTO e Paulo seguiram realizando roubos pelo bairro, momento em que avistaram MARLON em frente a sua residência mexendo em seu aparelho celular de marca SAMSUNG A 21 S DE COR AZUL, IMEI: 356647216264336, oportunidade em que subindo a calçada com a motocicleta, puxaram o celular da vítima de sua mão. Ocorre que, MARLON ainda tentou resistir, segurando a res furtiva com força, ocasião em que o carona sacou um simulacro de pistola .40 e apontando o armamento para a cintura da vítima afirmou "É AGORA QUE TU VAI MORRER, MOLEQUE" (textuais), fazendo com que MARLON imediatamente soltasse o celular. Diante do ocorrido, a guarnição formada pelos PM’s 3º SGT J. Cardoso e SD Aragão, fora comunicada do arrastão que ocorria no bairro Vila do Conde, em que os responsáveis seguiam uma motocicleta BROS, cor preta. motivo pelo qual seguiram em diligências até os locais informados pelos denunciantes, e ao chegarem nas proximidades do endereço repassado, notaram a presença de uma motocicleta igual a que os autores do roubo se encontravam, com três pessoas em atitude suspeita, oportunidade em que resolveram realizar a abordagem do trio, posteriormente identificados como GILBERTO DA SILVA DO NASCIMENTO, Paulo César Almeida Rodrigues (17 anos), e Elise Cristiele de Souza Matos (15 anos). Desse modo, durante a revista pessoal foi possível encontrar na região da cintura do adolescente Paulo César Almeida Rodrigues, o simulacro utilizado no roubo das vítimas, conforme Termo de Exibição e Apreensão de ID 34793153, fl. 49/50. Em que pese, os objetos roubados não serem encontrados sob posse do denunciado e seu comparsa, as vítimas compareceram em sede policial e relataram de modo coerente e harmônico as características dos rapazes responsáveis pelo roubo, quais sejam: o que conduzia a motocicleta possuía pele negra, trajando camisa de cor preta e bermuda jeans rasgada, identificado em sede policial como GILBERTO (conforme reconhecimento fotográfico de ID 34793153, fl. 09 e 16), enquanto o carona e responsável pela abordagem das vítimas trajava uma blusa florida de cor esverdada, bermuda jeans, pele branca, magro e portava uma arma de fogo (simulacro), identificado como sendo o menor Paulo César (conforme reconhecimento fotográfico de ID 34793153, fl. 10 e 17). Cumpre mencionar que durante a abordagem policial, GILBERTO tentou empreender fuga, em uma tentativa de se eximir da sua responsabilidade penal”.

Eis a suma dos fatos.

Em observância ao
decisum
do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso em Habeas Corpus nº
156156/PA (2021/0345500-0)
, interposto pelo ora paciente, passo a reexaminar o presente
mandamus
. Senão vejamos:

Conforme relatado, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do coacto, face a inexistência de indícios mínimos de autoria, a existência de nulidade/vício no auto de reconhecimento do acusado, que se deu por meio fotográfico em sede inquisitorial, sem a estrita observância ao disposto no art. 226 do CPP e precedentes jurisprudenciais, bem como a presença de qualidades pessoais favoráveis.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/09/2021, pela suposta prática do crime do Art. 157, §2°, inciso II, do CP, e teve a custódia convertida em preventiva.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Quanto a tese de negativa de autoria e insuficiência de provas, não pode ser enfrentada em sede de
habeas corpus
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE EM SEDE INQUISITORIAL, EM DESACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP

Acerca do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça entendia que “o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. Precedentes. [...]" (RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

No entanto, a Sexta Turma da Corte Superior, em 27/10/2020, quando do julgamento do HC n. 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, aferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. O referido acórdão consignou que: “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por
fotografia
, realizado na
fase do inquérito policial
, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando
observadas as formalidades previstas no art. 226
do Código de Processo Penal e quando
corroborado por outras provas colhidas na fase judicial
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”. Entendimento este que passou a ser adotado por todo o C. Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, pelos tribunais estaduais.

Nessa esteira, constata-se, portanto, que o simples reconhecimento fotográfico, sem a posterior confirmação do reconhecimento pessoal em juízo e, ainda, de outras provas colhidas na fase judicial, é insuficiente para determinar a autoria do delito.

No presente caso, contudo,
trata-se de prisão preventiva
que, de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, exige apenas
indícios suficientes de autoria
e materialidade delitiva, além de demonstração do perigo na liberdade do agente.

Conclui-se, desse modo que, para a condenação do agente, é necessário que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase do inquisitorial, atenda aos ditames do art. 226 do CPP e seja corroborado com outras provas, contudo,
para a decretação da prisão preventiva, bastam os indícios suficientes de autoria
.

No mesmo sentido, julgamento recente da Sexta Turma do C. STJ, nos autos do HC n. 651.595/PR, o qual reconheceu que, “
para a condenação do agente, é necessário que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, atenda aos ditames do art. 226 do CPP e seja corroborado com outras provas, contudo,
para a decretação da prisão preventiva, os indícios suficientes de autoria são suficientes
. Além disso, bem assentou o Exmo. Ministro Relator que
o reconhecimento realizado na fase policial deve ser confirmado em juízo com maior brevidade possível
, uma vez que não é razoável a manutenção da prisão cautelar do agente por lapso temporal considerável até que seja confirmado tal reconhecimento em juízo”
. (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

Cumpre transcrever o referido julgado, assim como outros precedentes,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE MEROS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
Não se desconhece o entendimento desta Sexta Turma de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2.
Contudo,
no caso, trata-se de prisão preventiva, o que, segundo o art. 312 do CPP, demanda apenas indícios suficientes de autoria
. Não obstante, tendo em vista tratar-se de medida extrema,
a confirmação do reconhecimento do agente, em juízo, deve ser realizada o mais breve possível
.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 6/8/2020 e cumprida em 19/1/2021, estando o paciente preso há aproximadamente 6 meses sem a confirmação do reconhecimento em juízo.
Assim, de rigor a recomendação para que tal procedimento seja realizado o mais breve possível.

4. Com relação aos fundamentos da prisão preventiva, tem-se que a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

5. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente e os demais agentes estavam vestidos de roupas da Polícia Civil e "dispararam diversos tiros contra o veículo, até que um destes atingiu o motor e o carro parou". Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

6. Ademais, destacou-se que o paciente "encontra-se em gozo de livramento condicional [...], nos quais cumpre pena imposta face a prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2°, incisos I e II e 288, do Código Penal. No mais, [...] o indiciado ainda encontra-se respondendo a ação penal [...] pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 157, § 2°, incisos I e II c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal [...]", o que corrobora a necessidade da segregação cautelar.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

8. Habeas corpus denegado. Com recomendação de realização da confirmação do reconhecimento do paciente perante o Juízo, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, no prazo de 60 dias”. (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA, ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE MEROS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO

1.
Não se desconhece o entendimento desta Corte de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2.
A hipótese, contudo, trata apenas de prisão preventiva, o que, conforme já reconheceu a Sexta Turma desta Corte, "segundo o art.

312 do CPP, demanda apenas indícios suficientes de autoria." (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). Ademais, conforme o mesmo precedente, "tendo em vista tratar-se de medida extrema, a confirmação do reconhecimento do agente, em juízo, deve ser realizada o mais breve possível
."

3.
No caso, as decisões precedentes mencionam indícios de autoria verificados a partir de elementos diversos (palavra da vítima, filmagens de circuitos internos de videomonitoramento e extratos bancários), de modo que eventual admissão de nulidade do reconhecimento pessoal, legalmente estabelecido, não se mostra apto, nesse momento, a suplantar os citados "indícios suficientes de autoria", acarretando automática revogação do decreto prisional, conforme reconheceram as instâncias ordinárias (inclusive notícia de denúncia já encaminhada e devidamente recebida pelo Juízo), sendo certo, por fim, que a certeza da autoria poderá ser verificada no curso da instrução
.

4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

5. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se a realização de chantagem e roubo praticados pelo conluio de seis pessoas, sendo três adolescentes, com restrição da liberdade da vítima, em que a violência psicológica ou ameaça foi exercida com emprego de armas de fogo, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade do acusado e demais envolvidos na empreitada criminosa.

6. Ademais, o acórdão aponta que o agravante já responde a outra ação penal relativa à possível prática de crime de receptação, o que reforça a necessidade da custódia para frear a reiteração delitiva.

Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

7. Agravo regimental improvido. Com recomendação de realização da confirmação do reconhecimento do paciente perante o Juízo, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, no prazo de 60 dias. (AgRg no HC 679.013/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, CP), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, LEI 12.950/2013) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, LEI 8.069/90). DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE RECURSO SUPRIDA NO REGIMENTAL. APREENSÃO E ACESSO A DADOS DE CELULARES.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITORIAL. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP
. IRREGULARIDADES QUE NÃO CONTAMINAM O RECONHECIMENTO EFETUADO POR TESTEMUNHA PROTEGIDA QUE JÁ CONHECIA A IDENTIDADE DOS ENVOLVIDOS NO DELITO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE, ADEMAIS, NÃO INFLUENCIA NA LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, ANTE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS INDEPENDENTES DA AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Constitui ônus da parte a instrução do habeas corpus, assim como do recurso ordinário em habeas corpus, não podendo tal ônus ser transferido ao Poder Judiciário. Precedentes. Entretanto, uma vez sanada a deficiência de instrução, com a juntada de todos os documentos necessários à completa compreensão da controvérsia, com as razões do agravo regimental, o princípio da economia processual recomenda o conhecimento das alegações postas no recurso.

2.(...).

3.
A jurisprudência mais recente das Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ se alinhou no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

4. Isso não obstante, o reconhecimento fotográfico realizado em fase inquisitorial pode ser considerado indício mínimo de autoria apto a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal, sobretudo quando aliado a outras evidências de autoria colhidas no inquérito. Precedentes: HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021; AgRg no HC 679.013/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021; AgRg no HC 690.505/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 06/10/2021
.

5. Todas as precauções previstas no procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal (prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, colocação de fotografias e suspeitos semelhantes um ao lado do outro para reconhecimento pessoal) têm como razão de ser a diminuição da margem de erro na identificação de suspeitos que não são previamente conhecidos pela vítima e/ou testemunhas. No entanto, se a vítima e/ou testemunha demonstra já conhecer de algum tempo o possível perpetrador do delito, declinando seu nome à autoridade policial, não há como se afirmar que eventuais irregularidades na observância dos preceitos do art. 226 do CPP possa conduzir à nulidade da identificação efetuada.

No caso concreto, testemunha protegida que presenciou o evento delituoso e que já conhecia previamente todos os envolvidos, tendo identificado pelo nome os réus, os indicou dentre três fotos a ele apresentadas.

6. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

7.(...).

10. As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, entre outros, o HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019.

11. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

12. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no RHC 154.165/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

In casu
, o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva, em 09/09/2021, ao entender pela presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, dispondo que:

“A autoridade policial representa pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. No que tange à prisão do réu, passo a decidir sobre a necessidade de sua manutenção, conforme artigo 310 do CPP. Em juízo de cognição sumária,
verifico que há prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da
prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante, notadamente os termos de depoimento, termos de declaração e autos de reconhecimento fotográfico
, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que trata-se de “crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. O fundamento da prisão está fulcrada na periculosidade do réu, que revela, em razão do
modus operandi
do delito narrado na inicial, a priori, maior gravidade em sua conduta, ao supostamente cometer tais delitos em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo.
Ressalta-se que pelo que consta nos autos, houve perseguição policial, encerrada apenas após tiros de fuzil disparados pelos policiais, conforme relatam os policiais
.
Presente também o requisito da conveniência da instrução criminal, sendo necessário o acautelamento do réu para evitar que, em liberdade, possa incutir temor em testemunhas, interferindo, desta forma, não só nas investigações como em uma possível instrução criminal. Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública. A reiteração delitiva fica evidente diante da certidão de antecedentes criminais anexas, dando conta de que o acusado já responde a outras ações penais, o que deixa ainda mais evidente a gravidade concreta de sua conduta. Assevero que apesar de o réu ser tecnicamente primário, isto não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, já que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, entendimento este, que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça” (...).

Em decisão proferida no dia 10/09/2021, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da custódia e, quanto ao reconhecimento fotográfico do coacto, consignou que:

“Embora a defesa tenha apontado precedente do STJ pela necessidade de reconhecimento formal das supostas vítimas, a par de argumentar pela inexistência de provas quanto à autoria, entende este Juízo que
a declaração de Marlon da Cruz (devidamente acompanhada de representante legal), supriu a ausência levantada pela defesa, eis que referida declaração nos autos foi bem clara ao enfatizar a forma física dos detidos, bem como as roupas no momento da prisão, o que denota o caráter imediatista da visão do relator, já que testemunhou a prisão quando os suspeitos teriam acabado de ser detidos, incluindo o autuado
. Outrossim, acolho parecer ministerial quanto à periculosidade do agente, já que conduta teria sido realizada na modalidade de “arrastão”, com várias vítimas, o que gera certo temor social, sendo que a liberdade nesse momento processual traria um sentimento de impunidade na comunidade local. Assim, para fins de garantia da ordem pública, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE GILBERTO DA SILVA DO NASCIMENTO. Cadastre-se no BNMP”.

Depreende-se dos autos, depoimento prestado em sede policial por testemunhas, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, dentre eles Jeová Aragão da Silva, relatando que (doc. ID nº 6363024 - Pág. 6):

“no dia 08/09/2021, às 19:30hs, foram acionados para atender uma ocorrência de roubo que acabara de acontecer, próximo à lanchonete do Quero Mais. Que segundo os comunicantes, os assaltantes já teriam cometidos outros roubos no Bairro horas antes de fazerem de vítimas os informantes. Que teriam retornado em uma motocicleta bros de cor preta com dois nacionais de sexo masculino e uma de sexo feminino. Que a guarnição seguiu para endereço indicado e no trajeto encontraram três nacionais com características indicadas. Que
imediatamente deram voz de parada,
mas os nacionais empreenderam fuga, onde GILBERTO corria com arma em punho
. Que o depoente com intenção de conter os nacionais, fez um disparo de fuzil 556, mas não atingiu nenhum dos nacionais.
Que somente assim os nacionais se renderam e foram realizadas suas respectivas detenções e apreensões
. Que fora
entregue na Delegacia o simulacro de arma de fogo que o nacional GILBERTO portava
e a motocicleta que eles seguiam. Comunica que após a detenção dos nacionais, as vítimas reconheceram os mesmos como autores do crime”.

Consta dos autos, ainda, o depoimento da vítima Marlon Anjos da Cruz (doc. ID nº 6363024 - Pág. 8), afirmando que:

“no dia 08/09/2021 as 19:20hs foi vítima de roubo. Declara que no referido dia e hora estava em frente à sua casa mexendo em seu celular de marca SAMSUNG A 21 5 DE COR AZUL. IMEI: 35664721E3261336. Que na ocasião sua mãe pediu que ligasse para seu vizinho e comunica-se que sua loja ainda estava aberta, que o relator pegou o celular para ligar e fora neste momento que
percebeu dois homens chegando rapidamente em uma motocicleta tipo BROS de cor preta, que eles subiram a calçada e puxaram o celular do relator de sua mão
. Que o depoente segurou seu celular e fora então que
o nacional que estava armado com uma pistola (simulacro de .40), apontou o armamento para a cintura do depoente e declarou 'E AGORA QUE TU VAI MORRER MOLEQUE
. Que o depoente imediatamente soltou o celular e em seguida os nacionais evadiram-se, seguindo no sentido de saída do Bairro.
Que apôs o roubo o relator seguiu para o destacamento da PM mas, como não encontrou nenhum policial Militar, voltou para casa.
Que no trajeto até sua casa o depoente viu um VRT da PM realizando a abordagem de 03 nacionais. Que ao se aproxima percebera que os dois homens e uma mulher foram detidos e que os dois homens eram os mesmos que teriam cometido o roubo ao depoente
. Perguntado as características dos mesmos, declara: o nacional trajando blusa florida de cor esverdeado, bermuda jeans, pele branca e magro fora quem rendeu o depoente com arma de fogo e proferiu ameaças: já o outro nacional que pilotava a motocicleta bros preta, era de pele negra, trajando camisa de cor preta e bermuda jeans rasgada
. Perguntado se havia alguma mulher na hora do roubo. disse que: NÃO. Segue dizendo que na ação fora levado seu celular SAMSUNG A 21 5 DE COR AZUL, IMEI: 356647216264336 e o valor em dinheiro de R$ 150.00. Informa ainda que na delegacia foi comunicado que os nacionais foram identificados como sendo: GILBERTO DA SILVA DO NASCIMENTO, filho de Manoel Gilberto do Nascimento e Maria Helena Feitosa da silva, residente na rua Erinaldo de Carvalho, n° 31. Bairro Bom Futuro (O NACIONAL QUE CONDUZIA A MOTOCICLETA); PAULO CESAR ALMEIDA RODRIGUES (17 anos) (O MENOR QUE RENDERA O DEPOENTE COM A ARMA DE FOGO (simulacro)”.

Constata-se, portanto, que o paciente foi preso em estado de flagrância, quando os policiais, ao serem comunicados da ocorrência de diversos roubos na região de Vila do Conde, que haviam acabado de acontecer, se dirigiram imediatamente ao local indicado, onde avistaram três pessoas em uma motocicleta, em atitude suspeita, ocasião em que fizeram a abordagem, contudo, o coacto tentou fugir com o simulacro de arma de fogo em punho, tendo sido detido pela polícia e preso em flagrante.

Verifica-se, ainda, que de acordo com o depoimento prestado em delegacia, a vítima Marlon Anjos da Cruz, logo após o roubo, seguiu para o posto da Polícia Militar mais próximo e não encontrou nenhum policial, entretanto, quando retornava para casa, viu uma viatura da PM realizando a abordagem de 03 pessoas. Ao se aproximar, percebeu que os dois homens e uma mulher foram detidos e pessoalmente reconheceu os dois homens como sendo os mesmos que teriam acabado de roubar o seu celular. Descreveu, em delegacia, as características físicas dos acusados, assim como das roupas que estavam vestidos naquela ocasião e momento do crime.

Desse modo, percebe-se que o juízo coator, ao homologar o flagrante e converter a prisão em preventiva, levou em consideração não só o termo de reconhecimento fotográfico, mas também, os depoimentos das vítimas e testemunhas. Ressalta-se que na hipótese dos autos houve, inclusive, perseguição policial, encerrada apenas após tiros de fuzil disparados pelos policiais, que acarretou a prisão dos acusados, tendo o coacto sido preso em flagrante conduzindo a motocicleta utilizada no crime e, portando, inclusive, o simulacro utilizado, em tese, para exercer a ameaça e praticar o roubo, também apreendido no momento do flagrante.

Conforme se observa, o decreto preventivo e demais decisões proferidas pela autoridade coatora, mencionam indícios de autoria verificados a partir de elementos diversos, de forma que o reconhecimento fotográfico é apenas um dentre os elementos utilizados pelo juízo singular. Ora, conclui-se, portanto, que eventual reconhecimento de nulidade do reconhecimento fotográfico, não se mostra apto, neste momento, a suplantar os indícios suficientes de autoria, não havendo como se concluir pela necessidade de revogação da custódia, sendo que a certeza da autoria poderá ser verificada no curso da instrução.

Ademais, vale registrar que tanto o Ministério Público quanto o juízo
a quo
reconheceram a validade de tais indícios de autoria, tanto que a denúncia fora oferecida e devidamente recebida. Em consulta ao sistema processual, constata-se que a audiência de instrução teve início em 06/12/2021, e atualmente os autos encontram-se aguardando designação da audiência de continuação.

Assim sendo, considerando que o paciente se encontra preso preventivamente desde 09/09/2021, recomenda-se a realização da confirmação do reconhecimento do paciente perante o Juízo
a quo
, o mais breve possível.

No que concerne ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP, não merece prosperar.
Com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação. Com recomendação de realização da confirmação do reconhecimento do paciente perante o Juízo, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, no prazo de 60 dias, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

É o meu voto.

Belém, 14 de dezembro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2021